Tribunal: TJES
Processo: 5001966-08.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão julgador: MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2020-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001966-08.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROBERTA CAMPANA TARDIN DANTAS
RECORRIDO: CLARO S.A.
RELATOR(A):MARCELO MATTAR COUTINHO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
o recurso inominado.

Alega a autora que no dia 18 de setembro de 2017 contratou o plano combo da CLARO (ID 231766), o qual abrangeria serviços de
internet
com
Wi-Fi
, telefonia móvel e televisão (CLARO TV) no valor de R$ 407,94 (quatrocentos e sete reais e noventa e quatro centavos). Contudo, em Fevereiro de 2019 foi surpreendida por cobranças absurdas, com valor muito acima do pactuado anteriormente, permanecendo pelos meses subsequentes.

Em sede de contestação a empresa demandada alega a legitimidade da cobrança, apresentando outro Termo de Adesão (ID 231789) no valor de R$ 417,94 (quatrocentos e dezessete reais e noventa e quatro centavos),o qual complementa o anterior apresentado pela autora.

Na sentença (ID. 231797), o juízo de primeiro grau
JULGOU IMPROCEDENTE
os pedidos autorais.

Irresignada, a recorrente interpôs Recurso Inominado (ID. 231798) postulando a reforma da sentença,

aduzindo (i) a impossibilidade de alteração contratual unilateralmente; (ii) a aplicação da repetição do indébito em dobro; (iii) configuração do dano moral e material, requerendo ao final a procedência dos pedidos autorais.

Contrarrazões apresentadas (ID. 231813) requerendo a manutenção da sentença vergastada.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida.

Explico.

O plano contratado pela autora, de acordo com a proposta de adesão (ID 231766), corresponde a CLARO TV com valor promocional (valor ilegível) dentro do prazo de 12 (doze) meses; R$64,90 (sessenta e quatro reais e noventa centavos) POR MÊS referente a disponibilização do equipamento, com 3 (três) pontos extras, e CLARO CELULAR na quantia de R$ 297,98 (duzentos e noventa e sete reais e noventa e oito centavos), referente aos números de telefone em que ocorreu a portabilidade para a CLARO (xxxx-4580 e xxxx-7227). Não apresenta, contudo, a contratação de
internet
com
wi-fi
.

Posteriormente foi anexado o termo de adesão (ID 231789), o qual complementa o primeiro documento, apresentando a importância de R$ 544,94 (quinhentos e quarenta e quatro reais e noventa e quatro centavos) como valor total dos serviços solicitados pela autora que, com desconto, reduziu para R$ 417,94 (quatrocentos e dezessete reais e noventa e quatro centavos). Não sendo, portanto, o valor de R$ 407,94 (quatrocentos e sete reais e noventa e quatro centavos) o pactuado.

Embora a autora alegue a cobrança indevida de valores referente aos seus planos, baseando-se na alteração contatual unilateral por parte da empresa, é de conhecimento geral que a prestação de serviços de telefonia móvel, internet, assim como tantos outros, passam por reajustes anuais, no caso em apreço (telefonia) permitido pelo art. 21, IX, da Resolução ANATEL nº 477.

No caso dos autos, vislumbro que os aumentos foram efetuados uma vez por ano, sendo que a majoração da fatura móvel ocorreu por conta da adição de outras duas linhas telefônicas como dependentes, além de uso que excede os limites pelo pacote de telefonia contratada, conforme se extrai de todas faturas acostadas nos autos, razão pela qual não há que se cogitar em abuso por parte da recorrida quanto ao valor cobrado, pois este evoluiu gradativamente.

Em relação ao plano de canal televisivo, entendo que os valores cobrados são pertinentes, eis que o valor promocional abrangia o prazo de 12 (doze) meses, bem como o fato de que a autora usufruiu da prerrogativa de contratação avulsa de serviços, gerando, portanto, aumento no valor inicial, conforme demonstra detalhadamente na fatura mais recente do mês de Maio/2019 (ID 231753), na qual consta, como nas faturas anteriores acostada nos autos, o valor TOTAL de todos os serviços contratados, com a discriminação de cada quantitativo.

Pois bem.

Considerando o contexto apreciado, ante a ausência da demonstração de prática de ato ilícito por parte da recorrida, inexiste, portanto, o dever de indenizar a recorrente por qualquer dano, seja moral ou material.

Não merece prosperar tampouco devolução em dobro pretendida pela consumidora, na medida que não há comprovação nos autos

de má-fé da recorrente. Para a devolução dobrada, necessária é a evidente má-fé. Conforme aresto abaixo:

INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
Cartão de crédito. Desconto de valor relativo a seguro maxi proteção, dito não contratado. Devolução que deve abarcar apenas os valores comprovadamente abatidos.
Restituição simples da quantia, ausente má-fé
. Indenização por dano moral descabida. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; APL 1002014-41.2017.8.26.0390; Ac. 11974967; Nova Granada; Décima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Vicentini Barroso; Julg. 05/11/2018; DJESP 12/11/2018; Pág. 2565)(
g.n.)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas e honorários que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Vitória/ES, 18 de fevereiro de 2020.

MARCELO MATTAR COUTINHO

Juiz de Direito
Relator

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.